Tribunal: TJDFT
Processo: 0731511-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ARTIGO 373, INICISO I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou obscuridade no acordão embargado, que examinou a alegada falta de fundamentação na sentença, que por sua vez enfrentou todos os argumentos do autor, julgando improcedente o pedido. Tendo a sentença examinado todos os argumentos relevantes suscitados pelo autor e não tendo sido eivada de falta de fundamentação, não há qualquer irregularidade na rejeição dos embargos declaratórios apresentados pela parte.
2.1. Segundo entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a apresentação, pelo Julgador, da distinção ou da superação dos julgados apresentados pelas partes somente é obrigatória no caso de súmulas e precedentes vinculantes, o que não se aplica aos autos.
3. Não se vislumbra qualquer obscuridade no acórdão embargado, que corroborou o entendimento firmado pelo Juízo Singular, o qual concluiu não ter havido atuação desidiosa do causídico contratado para propositura e acompanhamento da reclamação trabalhista, tendo sido julgado improcedente o pedido por ausência das condições de insalubridade a subsidiar o pleito.
3.1. Como cediço, a responsabilização pela perda de uma chance exige a demonstração de que a chance era real e séria, e não somente uma hipótese jurídica. No caso concreto, além de não ter sido constatada a ação desidiosa do causídico, o perito concluiu pela inexistência de insalubridade no local periciado, o que esvazia de amparo o pedido de adicional de insalubridade formulado.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.